Tribunal: TJBA
Processo: 8001394-94.2024.8.05.0018
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001394-94.2024.8.05.0018

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SIZALTINA DE SOUZA SANTOS

Advogado(s)
:
LORRANIA DOS SANTOS SILVA, WESLEY MARQUES DOS SANTOS, BARTOLOMEU DE SOUZA NERES JUNIOR

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA POR BIOMETRIA FACIAL. VALIDADE DO CONTRATO E AUSÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por SIZALTINA DE SOUZA SANTOS contra sentença da Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Barra/BA, que julgou improcedente a ação declaratória de nulidade de contrato c/c repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada em face do BANCO PAN S.A., na qual a autora alegou descontos indevidos em benefício previdenciário, oriundos de contratação não reconhecida de cartão de crédito consignado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a contratação eletrônica de cartão de crédito consignado por biometria facial é válida à luz da legislação vigente; (ii) apurar se os documentos apresentados pelo banco são suficientes para comprovar a existência do vínculo contratual; (iii) estabelecer se houve falha na prestação do serviço apta a ensejar restituição em dobro dos valores descontados; e (iv) determinar se estão presentes os requisitos para a configuração do dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contratação por biometria facial, mesmo sem assinatura certificada pelo ICP-Brasil, é válida nos termos do art. 10, §2º, da MP nº 2.200-2/2001 e da Lei nº 14.063/2020, quando observados os requisitos de segurança, como ocorreu no presente caso.

O banco apresentou documentos suficientes para comprovar a regularidade da contratação, incluindo foto da biometria facial coincidente com o documento da autora, dados pessoais, comprovante de TED em favor da autora e faturas detalhadas, atendendo ao disposto no art. 373, II, do CPC.

A autora não apresentou elementos concretos para infirmar a validade da contratação, limitando-se à negativa genérica, o que não é suficiente para desconstituir o conjunto probatório robusto produzido pela parte ré.

A divergência de endereço apontada não é indicativa de fraude, pois ambos os endereços encontram-se no mesmo município e não afetam a validade da contratação, especialmente diante do envio de valores para conta de titularidade da autora.

A ausência de certificado digital emitido pela ICP-Brasil não invalida a assinatura eletrônica, nos termos da legislação aplicável, especialmente quando há outros elementos de autenticação, como biometria facial e validação documental.

A jurisprudência do STJ e do TJBA admite o uso de registros sistêmicos como meio de prova da contratação eletrônica, quando corroborados por outros documentos, não havendo, no caso, vício de consentimento ou falha na prestação do serviço.

Inexistente a prática abusiva ou defeito na prestação do serviço, tampouco se verifica ato ilícito apto a ensejar indenização por danos morais ou repetição em dobro, sendo legítima a conduta do banco no exercício regular de seu direito (CC, art. 188, I; CDC, art. 14, §3º, I).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A contratação eletrônica por meio de biometria facial, mesmo sem certificação ICP-Brasil, é válida quando observadas medidas de segurança compatíveis, conforme o art. 10, §2º, da MP nº 2.200-2/2001 e Lei nº 14.063/2020.

A negativa genérica de contratação, desacompanhada de provas robustas, não afasta a eficácia de documentos apresentados pela instituição financeira que demonstrem a celebração do contrato.

A divergência de endereço e a ausência de assinatura manual não configuram, por si sós, vício de consentimento, quando há outros elementos que comprovam a regularidade da contratação.

Inexistindo ato ilícito ou falha na prestação do serviço, não se configura o dever de indenizar por danos morais ou de restituir valores em dobro.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, I e II, 85, §§2º e 11, e 1.026, §2º; CC, arts. 188, I, e 884; CDC, arts. 6º, 14, §3º, I; MP nº 2.200-2/2001, art. 10, §2º; Lei nº 14.063/2020.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AREsp 1.751.644/PR, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 03.12.2020; STJ, AREsp 1.597.029/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 30.06.2020; TJBA, ApCiv 8111800-73.2023.8.05.0001, Rel. Des. José Cícero Landin Neto, pub. 16.12.2024; TJBA, ApCiv 8091216-53.2021.8.05.0001, Rel. Des. Antônio Maron Agle Filho, pub. 17.12.2024; TJBA, ApCiv 8142117-88.2022.8.05.0001, Rel. Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto, pub. 18.12.2024; TJBA, ApCiv 8004349-07.2024.8.05.0113, Rel. Des. Marcelo Silva Britto, pub. 21.07.2025; TJBA, ApCiv 8023111-19.2024.8.05.0001, Rel. Desa. Maria da Purificação da Silva, pub. 28.05.2025

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001394-94.2024.8.05.0018, em que figuram como
apelante SIZALTINA DE SOUZA SANTOS e como apelada BANCO PAN S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto do relator.

Tribunal de Justiça da Bahia,

Documento datado eletronicamente.

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

PRESIDENTE/RELATOR

02